Tribunal: TJSP
Processo: 0038735-32.2015.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0038735-32.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ANDRÉ
DIONÍSIO SARANTAKOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia oferecida
contra o recorrido André Dionísio Sarantakos, dando-o como incurso nas penas
do artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 45811
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0038735-32.2015.8.26.0114 - PD
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: ANDRÉ DIONÍSIO SARANTAKOS
Recurso em sentido estrito. Rejeição de denúncia. Artigo 1o,
inciso II, da Lei no 9.455/1997. Existência de elementos
suficientes de autoria para o início da ação penal. Denúncia
que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP. Recurso
provido para receber a denúncia oferecida contra o recorrido.
A representante do Ministério Público ofereceu denúncia
contra ANDRÉ DIONÍSIO SARANTAKOS, dando-o como incurso no
artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997.
O MM. Juiz a quo, no entanto, por entender ausentes
elementos mínimos de autoria para a instauração da ação penal,
rejeitou a denúncia (fls. 290).
Recorre
a
d.
representante
do
Ministério
Público,
sustentando que a denúncia preenche os requisitos legais e que há
indícios suficientes da autoria delitiva. Assim, postula o recebimento
da exordial acusatória e seu regular processamento (fls. 293/300).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls.
344/348) e mantida a decisão recorrida (fls. 353), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento (fls. 361/367).
É, em resumo, o relatório.
O recurso comporta provimento.
Ora, segundo o artigo 395 do CPP, somente se autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
3
rejeição da denúncia, quando for manifestamente inepta, faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou
ainda por falta de justa causa.
O caso ora sob exame, contudo, não se enquadra em
nenhuma dessas situações. A denúncia preenche os requisitos do
artigo 41 do CPP, descrevendo crime, em tese, com todos os seus
elementos e circunstâncias, além de se encontrar amparada por
elementos de convicção que lhe conferem viabilidade.
Relata a exordial acusatória que, no dia 19 de agosto de
2015, por volta das 22h15m, no interior da 2a Delegacia Seccional de
Polícia de Campinas/SP, o recorrido André Dionísio Sarantakos, na
qualidade de Agente de Telecomunicações da Polícia Civil do Estado de
São Paulo e no exercício de atendimento de ocorrências policiais,
submeteu o adolescente apreendido Alison Rodrigues dos Santos, que
estava sob a sua autoridade no plantão policial, com emprego de
violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar
castigo pessoal.
Consta da peça acusatória que no dia dos fatos, o
adolescente Alison, apreendido em flagrante pela prática de crimes de
roubo cometidos contra três vítimas, em concurso com cinco
indivíduos maiores de dezoito anos, foi conduzido ao Plantão Policial
da 2a Delegacia Seccional de Polícia de Campinas/SP, para as
providências legais, conforme B.O. 6306/2015 às fls. 18/23.

Na sede da referida unidade policial, o menor Alison foi
recepcionado pelo recorrido André, o qual encontrava-se em exercício,
muito embora não estivesse escalado para o plantão naquele dia.
Na ocasião, o policial André, que tinha o adolescente sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
4
seu poder e autoridade, passou a torturá-lo como forma de obter
informação sobre a prática criminosa e, também, como castigo pelo ato
infracional cometido.
Neste sentido, ao que consta da exordial, André desferiu
diversos socos na cabeça de Alison, deu-lhe uma rasteira e colocou um
saco plástico na cabeça da vítima, cobrindo-a até o pescoço, tendo
retirado apenas quando o adolescente já estava quase desmaiando, de
modo a causar-lhe intenso sofrimento físico e mental.
Realizado exame de corpo de delito na vítima, constatou-se
lesão corporal de natureza leve e, embora não tenha apresentado
certeza absoluta no reconhecimento fotográfico (fls. 16), o adolescente
afirmou que o policial retratado na fotografia de fl. 17 assemelhava-se
com o agressor (fls. 286/288).
Na hipótese dos autos, o MM. Juiz a quo rejeitou a
denúncia, sob o fundamento de que:
“Tenho que inexistem os mínimos indícios para a
instauração da ação penal proposta contra André Dionísio
Sarantakos.
Com efeito, a vítima, na única oportunidade em que
foi ouvida em declarações perante o Ministério Público, no dia
seguinte em que foi apreendido, foi categórico em afirmar que
não tinha condições de afirmar se a fotografia apresentada era
do autor das agressões que sofreu.
Na sequência, no curso das investigações tomou rumo
incerto e deixou de prestar novo depoimento, de sorte que,
diante desse quadro, temerária a instauração da ação penal.
Ante o exposto, rejeito a denúncia formulada contra
André Dionísio Sarantakos.” (fls. 290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
5
Sem razão, contudo.
Ora, não agiu com o costumeiro acerto o MM. Juiz a quo,
entretanto, pois se trata de conduta típica, bem descrita na peça
acusatória, que, como dito, contém a exposição pormenorizada do fato
tido por delituoso, colhendo-se do caderno investigatório elementos
indiciários de autoria suficientes para embasá-la.
De
fato,
os
elementos
indiciários
evidenciam
a
materialidade e, ao menos em tese, a autoria da conduta descrita na
denúncia, autorizando o início da ação penal.
Ora, há nos autos indícios suficientes de autoria, dando
conta de que a vítima Alison foi conduzido à 2a Delegacia Seccional de
Polícia de Campinas, onde o policial André o recepcionou e o torturou
a fim de obter informações sobre o crime de roubo em razão do qual o
adolescente foi apreendido. Ademais, quando ouvido perante o
Ministério Público, o adolescente declarou que “não consegue, com
segurança, reconhecer como agressor a pessoa que aparece na
fotografia, pois a imagem do rosto não está nítida. Porém, o
policial retratado parece o policial civil que o agrediu e
torturou pois tal policial tinha cabelos raspados, com duas
entradas, braço forte e ainda apresentava uma cicatriz no peito
que exibiu para os quatro presos, dizendo ser resultado de um
ferimento por arma de fogo” (fls. 16).
Nesse sentido, manifestou-se o ilustre Procurador de
Justiça:
“Dessa forma, indícios fortes são indicativos de que
o recorrido torturou o menor Alisson, agredindo-o com diversos
socos na cabeça, além de dar-lhe uma rasteira e colocar um saco
plástico na cabeça da vítima, cobrindo-a até o pescoço, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
6
retirado apenas quando o adolescente já estava quase
desmaiando, de modo a causar-lhe intenso sofrimento físico e
mental. Ademais e relevante, verifica-se que a palavra da
vítima ao apontar o recorrido como o possível autor dos crimes
deve ser considerada (a pessoa na fotografia de
fls.17assemelhava-se com o agressor, o qual, assim como aquela
pessoa fotografada, tinha cabelos raspados, com entradas e
braço forte).
Crave-se ainda que foi proposta ação civil pública
(processo no 1034150-46.2017.8.26.0114) em face do recorrido,
na qual foram imputados atos de Improbidade Administrativa
relacionados a 3 (três) condutas de violência cometidas pelo
denunciado em dias distintos e contra pessoas diversas.
Note-se que, durante a instrução da ação civil
pública, o recorrido utilizando o modus operandi(colocava um
saco plástico na cabeça das vítimas, de forma a sufocá-las,
atingindo-as com socos, chutes e pontapés). Isso foi confirmado
pelas vítimas menores Richard e Erick que reconheceram o
recorrido como sendo o autor das agressões reconheceu, sendo
certo que este último efetuou reconhecimento parcial.
Os testemunhos dos adolescentes Richard e Erick
existentes naquele procedimento, coincidem com os reclamos da
vítima (harmonia de provas), a apuração criminal, não podendo,
por precipitação ou açodamento, maxima venia, o digno
magistrado deixar de valorar todos estes elementos e decidir
pela rejeição da denúncia.
A
denúncia
constitui
apenas
uma
proposta
de
instauração de ação penal contra alguém a quem se atribui a
prática de um crime, sujeita a comprovação ao longo do processo
penal.
Entendo que no presente caso há justa causa para o
recebimento da inicial acusatória, pois existem indícios
suficientes para o início imediato da ação penal, calcados na
palavra da vítima.
A rejeição da inicial acusatória somente é possível
quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
7
do acusado, a atipicidade da conduta.” (fls. 363/364).
Destarte, não se justifica a rejeição da denúncia com base
na ausência de elementos mínimos de autoria, porquanto a despeito
de o adolescente não ter reconhecido o acusado André, por meio
fotográfico, com absoluta certeza, eis que afirmou que a imagem do
rosto não era nítida, descreveu as características físicas do agressor
dizendo que o recorrido se parecia com o policial que o agrediu, o que
basta para evidenciar, num primeiro momento, a prática criminosa
imputada a André, sendo certo que há a possibilidade de haver o
reconhecimento pessoal durante a instrução processual.
Acrescente-se,
ademais,
como
bem
ponderou
a
i.
Promotora de Justiça oficiante:
“... o Ministério Público obteve novo endereço da
vítima por meio de pesquisa pelo sistema Infoseg, conforme
resultado anexada à cota de oferecimento da denúncia. Assim, é
possível que a vítima seja localizada na fase de instrução
processual
para
realizar
o
reconhecimento
pessoal
do
denunciado. Em vista disso, tem-se que se mostra de todo
prematura a conclusão do r. Juízo a quo de que o fato do
adolescente ter tomado rumo ignorado torna temerária a
deflagração de ação penal em face do recorrido.
Ademais, o adolescente relatou que as pessoas que
foram presas na ocasião de sua apreensão por ato infracional,
também foram agredidas pelo recorrido, as quais poderão
confirmar a identidade do agressor, mesmo que o adolescente não
venha a ser encontrado durante a instrução processual.” (fls.
296).
Com essas considerações, mostrando-se plausível a
acusação deduzida em desfavor do recorrido, e considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0038735-32.2015.8.26.0114 -Voto no
8
disposto na Súmula 709 do STF, meu voto é no sentido de que
imperioso se mostra o recebimento da denúncia ofertada pela d.
representante do Ministério Público.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Ministério
Público para receber a denúncia oferecida contra o recorrido André
Dionísio Sarantakos, dando-o como incurso nas penas do artigo 1o,
inciso II, da Lei no 9.455/1997.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)